Tribunal: TJBA
Processo: 8001145-18.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001145-18.2024.8.05.0189 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: JOSEFA TAMIRES ANDRADE REIS Advogado(s):PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS, ADRIANA DE JESUS SANTOS ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (ART. 14, CDC). DEVER DE CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA (ART. 22, CDC). ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE TÉCNICA E CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL (ART. 373, II, CPC). FATO SUPERVENIENTE DE DUPLICIDADE DE LIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e reparação por danos morais formulados por Josefa Tamires Andrade Reis. A autora pleiteou a instalação de energia elétrica em sua residência, solicitada administrativamente em julho de 2023 e não atendida por quase um ano. O juízo de primeiro grau confirmou a tutela antecipada para a realização da ligação em 30 dias, sob pena de multa diária, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) verificar se houve falha na prestação do serviço pela concessionária diante da demora na ligação de energia; (ii) analisar a existência de prova técnica que justificasse a negativa ou o atraso por culpa da consumidora; (iii) avaliar a ocorrência de fato superveniente (duplicidade de ligação) impeditivo do cumprimento da obrigação; e (iv) examinar a caracterização do dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A relação jurídica em tela é nitidamente consumerista, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora nos termos do art. 14 do CDC, devendo o serviço essencial ser prestado de forma contínua, eficiente e adequada, conforme o art. 22 do mesmo diploma. 2. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade de sua conduta ou a existência de impedimentos técnicos específicos (Art. 373, II, CPC), limitando-se a alegações genéricas sobre o padrão de entrada, sem apresentar laudos ou notificações prévias à consumidora. 3. O alegado fato superveniente de "ligação ativa" no endereço carece de suporte probatório nos autos, configurando-se como erro administrativo interno que não pode ser oposto em prejuízo da usuária do serviço. 4. A privação de energia elétrica em imóvel residencial por tempo desarrazoado (aproximadamente um ano) extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa, dada a essencialidade do serviço para a dignidade da pessoa humana. 5. O montante indenizatório de R$ 10.000,00 revela-se condizente com os precedentes deste Tribunal de Justiça para casos análogos e atende às funções punitivo-pedagógica e compensatória da reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001145-18.2024.8.05.0189, em que figura como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, e como apelada JOSEFA TAMIRES ANDRADE REIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da COELBA, todos nos termos do voto da Relatora. Salvador, Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos Relatora 2/AC